Tribunal: TJMT
Processo: 0008403-76.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008403-76.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UBERTO COSTA - CPF: 038.369.409-49 (EMBARGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.559.541/0001-29 (EMBARGANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (EMBARGANTE), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), G.M.A COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 12.378.392/0001-06 (EMBARGANTE), B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 03.070.956/0001-58 (EMBARGANTE), B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 03.070.956/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 03.070.956/0001-58 (EMBARGADO), PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 09.559.541/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), G.M.A COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 12.378.392/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1076 DO STJ E PRECEDENTE LOCAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Producampo Agroindustrial Ltda - ME contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação ordinária de cobrança ajuizada por terceiro, com extinção da denunciação à lide e condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise do precedente do TJMT (Apelação no 0011858-78.2015.8.11.0015), que poderia afastar a aplicação do Tema 1076/STJ à hipótese;

(ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não justificar a compatibilidade do Tema 1076/STJ com os fatos da demanda, violando o art. 489, § 1o, IV e V, e art. 1.022, ambos do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido examinou os pontos relevantes do recurso de apelação, incluindo a aplicação do Tema 1076/STJ, à luz da efetiva atuação da curadoria especial na lide secundária.

4. A alegação de omissão quanto ao precedente local não se sustenta, pois não há obrigatoriedade de análise expressa de julgados sem efeito vinculante.

5. Não se verifica ausência de fundamentação ou omissão que justifique a oposição dos embargos, sendo evidente a tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1.
Não configura omissão a ausência de menção expressa a precedente local sem efeito vinculante quando os fundamentos da decisão enfrentam adequadamente a matéria.

2. A oposição de embargos de declaração com fundamento em suposta omissão não é admitida para rediscutir o mérito do julgado
.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.
0008403-76.2013.8.11.0015

EMBARGANTE:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME

EMBARGADOS:
UBERTO COSTA, B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA – ME

Colenda câmara:

Cuida-se de
PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível, nos autos da apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança movida por terceiro, bem como extinguiu a denunciação à lide proposta pela embargante, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão deixou de se pronunciar sobre precedente análogo oriundo do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — Recurso de Apelação n.o 0011858-78.2015.8.11.0015 —, o qual, a seu ver, traria solução diversa à controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios na denunciação à lide.

Defende, ainda, que não teria sido analisada a inaplicabilidade do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, por tratar-se de hipótese distinta daquelas que embasaram a fixação da referida tese repetitiva, notadamente por envolver lide secundária e defesa apresentada em contestação sucinta e por negativa geral.

Pontua que a decisão recorrida teria incorrido em omissão ao não distinguir, de forma explícita, os fundamentos determinantes do Tema 1076/STJ e sua eventual compatibilidade com os fatos da presente demanda, o que, segundo alega, configuraria violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 1.022 do mesmo diploma legal.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões apontadas, reconhecendo-se a inaplicabilidade do Tema 1076/STJ e a pertinência do precedente local indicado, com consequente modificação do acórdão recorrido no tocante à fixação da verba honorária.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

O acórdão recorrido enfrentou de forma explícita e fundamentada os pontos controvertidos do recurso de apelação, inclusive quanto à aplicabilidade do Tema 1076 do STJ e à legitimidade da fixação de honorários advocatícios com base no §2o do artigo 85 do CPC.

A tese recursal foi rechaçada com base na constatação de que, embora a contestação tenha sido apresentada por negativa geral e contenha apenas duas laudas, houve efetiva intervenção processual da curadoria especial, razão pela qual incide o entendimento vinculante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao alegado precedente do TJMT, a ausência de citação expressa não configura vício, uma vez que o julgador não está adstrito a mencionar todos os precedentes invocados pelas partes, especialmente quando estes não possuem força vinculante.

Ademais, ainda que o acórdão recorrido não tenha feito menção nominal ao precedente indicado, fundamentou-se de forma suficiente e completa, o que afasta a alegada ofensa ao art. 489, §1o, V, do CPC.

A decisão analisou detidamente os elementos da causa, inclusive a distribuição do ônus da prova, concluindo que a fixação da sucumbência observaria os mesmos parâmetros mesmo que a situação fosse inversa, dado o desfecho da lide secundária. A insurgência, pois, revela mero inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir o mérito da decisão sob o disfarce de vício formal.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando-se como tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025